Tribunal: TJMT
Processo: 1031245-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031245-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELITO DE ALMEIDA - CPF: 027.175.171-11 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Finalidade de rediscussão da matéria.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição e indenização por danos morais, proposta contra instituição bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como se há necessidade de manifestação específica para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser suprida, tendo o acórdão embargado abordado de forma clara e suficiente todas as questões necessárias à solução do litígio, inclusive aquelas suscitadas nos embargos.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, sendo inadmissível o uso deste recurso para expressar mero inconformismo com o desfecho decisório.

5. Quanto ao prequestionamento, este não se configura de forma automática apenas pela citação de dispositivos legais, exigindo a demonstração específica de omissão ou contradição, o que não foi devidamente fundamentado pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por HELITO DE ALMEIDA
contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1031245-37.2022.8.11.0041 interposto por ele, mantendo assim a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação

“
Declaratória de Inexistência de Débito e Restituição e Indenização por Danos Morais
”
(Proc. no 1031245-37.2022.8.11.0041), ajuizada pelo embargante contra o BANCO PAN S.A., julgou o pedido improcedente (cf. Id. 221918674)
.

O apelante/embargante afirma, em suma, que “
houve contradição/omissão na referida decisão, haja vista restar provado que o instrumento apresentado para justificar os descontos desde maio de 2015, não contém todas as informações necessárias à ciência do consumidor não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação
” além de não apresentar “
argumentos contundentes quanto a ausência de informações necessárias a respeito do tipo de contratação que seria realizado entre as partes, simplesmente validou a operação sem relatar sobre as cláusulas contraditórias ou fundamentar quanto a redução dos juros. Assim, resta claro a omissão/contradição no decisum
”. No mais, repete todos os fundamentos expostos no recurso de apelação.

Pede, então, o acolhimento dos aclaratórios “
a fim de que sejam sanados os vícios apontados, o que, de certo, irá determinar efeito infringente ao julgado, considerando, para tanto, a presença dos mais lídimos princípios de direito, bem assim manifeste-se corroborando expressamente com o esclarecimento da matéria fática incontroverso nos autos (em atenção ao prequestionamento necessário para admissão do Recurso Especial, o qual veda a reapreciação de fatos e provas não controvertida nos autos) quanto aos pontos expostos
” (cf. Id. no 217231669).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 229006187).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pela embargante; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que a embargantes objetiva única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento,
passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do claro
desvirtuamento do instrumento processual,
impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Com efeito, a decisão embargada
não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais, assim, se as
embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024